Tribunal: TJSP
Processo: 1500284-16.2024.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO e RECEPTAÇÃO (artigos 157, caput; e 180, caput, ambos do Código Penal) – Materialidade e autoria cabalmente comprovadas. Confissão de CARLOS EDUARDO quanto ao roubo corroborada com as declarações da vítima, o depoimento do policial e o fato de que a res foi apreendida na sua posse injustificada. Negativa de HENRIQUE quanto à receptação isolada quanto

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO e RECEPTAÇÃO (artigos 157, caput; e 180, caput, ambos do Código Penal) – Materialidade e autoria cabalmente comprovadas. Confissão de CARLOS EDUARDO quanto ao roubo corroborada com as declarações da vítima, o depoimento do policial e o fato de que a res foi apreendida na sua posse injustificada. Negativa de HENRIQUE quanto à receptação isolada quanto cotejada com o depoimento do policial, e o fato de que não é neófito na vida criminal, ostentando, inclusive, condenação por crime da mesma espécie. Nos crimes de receptação, assim como nos de furto ou roubo, aquele que se encontra na posse do bem de origem ilícita tem o ônus de justificá-la satisfatoriamente (CPP, art. 156). Informações das testemunhas defensivas insuficientes para sustentar o "non liquet" – Não há falar que as condenações se baseiam exclusivamente nos elementos colhidos na fase de investigação (artigo 155 do Código de Processo Penal), porquanto há também prova, ou seja, meios de prova, produzidos em juízo, a demonstrar a prática da infração. Logo, o raciocínio desenvolvido na r. sentença condenatória se baseia no fato de que os elementos obtidos extrajudicialmente e toda a prova produzida, amparam-se mutuamente. Condenações mantidas.
PENAS e REGIMES PRISIONAIS. Pena-base do roubo praticado por CARLOS EDUARDO mantida no mínimo legal, embora uma das condenações aplicadas na segunda fase dosimétrica, como reincidência, pudesse ser utilizada na presente etapa como circunstância judicial negativa (mau antecedente), mas não houve impugnação do Ministério Público. Pena-base da receptação fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, embora a quantidade de condenações utilizadas, e o fato de que HENRIQUE praticou o crime em análise enquanto cumpria pena no regime aberto decorrente de condenação anterior por outra receptação, justificassem incremento mais rigoroso, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa – Confissão de CARLOS EDUARDO e multirreincidência específica. Impossibilidade de compensação integral. Precedentes do STF e desta Câmara Criminal. Confissão extrajudicial informal de HENRIQUE que deve ser reconhecida, nos termos da Súmula 545 do STJ, porque considerada na fundamentação da sentença, mas sem modificação no "quantum" final da pena – Valor final das penas de multa mantidos nos respectivos patamares legais mínimos, porque o julgador de primeiro grau considerou a realidade econômica dos réus declarada em juízo. Conformismo ministerial – Regime inicial fechado para o roubo adequado, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente a multirreincidência específica de CARLOS EDUARDO. Regime inicial semiaberto para o crime de receptação que beneficiou HENRIQUE, porque, o correto seria o fechado, diante dos maus antecedentes e da múltipla reincidência – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III) – Apelo de CARLOS EDUARDO improvido. Recurso de HENRIQUE acolhido em parte.